Tribunal: TJPA
Processo: 0817804-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817804-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA

PACIENTE: RONES DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Art. 33 da Lei 11.343/06 e arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03. Alegações de flagrante forjado, não comprovação da autorização para a entrada em domicílio, aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime de cumprimento de pena em aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos incompatíveis com a via do
writ
. Direito de recorrer em liberdade. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Improcedência. Manutenção fundamentada. Garantia da ordem pública. Quantidade expressiva de entorpecentes e gravidade concreta dos fatos. Substituição por medidas cautelares. Impossibilidade. Qualidades pessoais insuficientes. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado em primeiro grau pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além de multa.

II. Questões em discussão

2. As questões consistem em analisar: (i) se as alegações de mérito podem ser conhecidas na via estreita do Habeas Corpus e (ii) se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente à luz do art. 312 do CPP, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Alegações relativas ao flagrante forjado, ausência de autorização para ingresso domiciliar, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime de cumprimento de pena em aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não podem ser conhecidas em sede de Habeas Corpus, uma vez que demandam análise de provas, bem como já foram objeto de apelação criminal interposta perante o Juízo de origem, cujo processamento está em trâmite regular. Conhecer tais questões violaria o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

4. No mérito, a manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, considerando a quantidade expressiva de drogas e munições apreendidas, a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

5. As qualidades pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a medida constritiva, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

6. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da insuficiência para neutralizar os riscos representados pelos fatos concretos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. Alegações que demandam análise de mérito ou provas, como flagrante forjado, ausência de autorização para ingresso domiciliar e aplicação de benefícios penais, não podem ser conhecidas na via do Habeas Corpus. 2. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de entorpecentes apreendidos e do risco à ordem pública. 3. Qualidades pessoais do acusado não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos para sua decretação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 316.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE a ordem impetrada e, nesta parte, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RONES DE SOUZA SILVA em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos n.º 0804218-22.2024.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito

no dia 11.06.2024
, prisão esta posteriormente homologada e
convertida em custódia preventiva
, sobrevindo, após o término da instrução criminal,
sentença condenatória pela suposta prática dos crimes ínsitos no art. 33 da Lei 11.343/06 e arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03,
sendo-lhe, naquela oportunidade,
negado o direito de recorrer em liberdade
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar do réu,
visto que inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Refere que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
de modo que seria cabível a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduz, ainda, a ocorrência de
flagrante forjado
, a
não comprovação da autorização para a entrada em domicílio
, a aplicação do
tráfico privilegiado
, a
fixação do regime de cumprimento de pena em aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar
da ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“O paciente fora preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em 12.06.2024, conforme decisão de ID 117471587. Ao fim da instrução processual, em sede de sentença, este juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, conforme ID 124460745.

Consta nos autos, resumidamente, no dia 11 de junho de 2024, os denunciados, RONES e JULIANA, foram flagrados em atividades caracterizadas como tráfico de entorpecentes.

A investigação revelou que RONES utilizava veículos próprios (um Etios Toyota, placa QEH-3B52, e uma motocicleta Honda Biz, placa QZI-8B63) para distribuir drogas nesta Comarca de Altamira.

No curso das diligências, policiais civis acompanharam JULIANA em um momento de entrega de um pacote para um terceiro, que, ao tentar evadir-se, abandonou o material, confirmado posteriormente como 100(cem) gramas de maconha. Após abordagem de JULIANA, esta confessou que realizava a entrega de drogas a mando de seu companheiro, RONES, ora paciente, e autorizou a entrada dos policiais na residência onde ambos conviviam.

Na casa, foram localizados 1,240 kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de maconha e 794 g (setecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, além de itens como munições de uso restrito, carregadores, balanças de precisão, máquina de cartão e materiais para embalo da droga. Durante a ação, RONES tentou fugir, mas foi capturado em posse de um revólver calibre n. º38 (trinta e oito) com munição.

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, a elevada quantidade de drogas, munições e apetrechos associados ao tráfico ilícito de entorpecentes, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso, fora o negado o direito do paciente em recorrer em liberdade em virtude do quantum da pena (08[oito] anos, 06 [seis] meses de reclusão e 512 [quinhentos e doze] dias-multa) e o regime inicial de cumprimento de pena (regime fechado).

Cumpre informar que, o paciente não possui sentenças condenatórias, conforme a certidão de antecedentes criminais (ID 117441401), havendo 04(quatro) anotações, sendo dois inquéritos policiais, uma ação penal e o processo alvo do presente remédio constitucional. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, esclareço que os autos aguardam as contrarrazões do membro do Ministério Público, em resposta ao recurso de apelação intentado pelos sentenciados. Tão logo apresentem a peça recursal, este juízo se compromete a encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
parcial conhecimento e

denegação do
writ
.

Em ID nº 23465302, a advogada impetrante requer sua intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

Já em ID’s nº 23989261 a 23989263, a advogada requer a juntada de imagens/mídia que corroboram os alegados vícios na condução da investigação.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão merece ser conhecida apenas parcialmente, e na parte conhecida, não merece prosperar.

Isso, porque,
não há como se conhecer
dos argumentos de
flagrante forjado
,
não comprovação da autorização para a entrada em domicílio
, aplicação do
tráfico privilegiado
,
fixação do regime de cumprimento de pena em aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que tais alegações devem ser analisadas em sede de
apelação criminal
,
a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação da própria impetrante e da autoridade coatora
, tendo sido remetida a esta Corte de Justiça em 11.12.2024.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. OFENSA AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi liminarmente indeferido em virtude da constatação da interposição concomitante, mediante idênticos fundamentos, de recurso especial pela defesa contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 2.
Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais
. 3. Mesmo que superado o óbice de processamento da ação, não prospera a alegação de flagrante ilegalidade. De acordo com o consignado pelas instâncias ordinárias, policiais militares receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas, na modalidade de "tele-entregas", com a utilização de veículo do mesmo modelo daquele dirigido pelo agravante. Após avistarem automóvel com referidas características saindo em alta velocidade de uma residência procederam o acompanhamento e posterior abordagem do condutor, encontrando em seguida cerca de 330g de maconha, R$ 14.150,00 (quatorze mil cento e cinquenta reais) em espécie, embalagens zip lock e balanças de precisão. 4. A fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca veicular, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 833.593/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Já no que pertine ao almejado
direito de recorrer em liberdade
, revela-se
improcedente
.

No final da sentença condenatória, datada de 27.08.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 124460745 - Pág. 32):

“(...) Em relação ao réu RONES DE SOUZA SILVA, considerando o quantum da pena e o regime inicial de cumprimento, NEGO o direito do réu em apelar em liberdade e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva outrora decretada. (...)”

Em decisão mais recente (ID nº 133392848), datada de 10.12.2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando os seguintes fundamentos:

“(...) No tocante ao pleito defensivo, observa-se que, considerando o transcurso do lapso temporal entre a prolação da sentença condenatória e a presente data, já se ultrapassou o período de 90 (noventa) dias. Tal circunstância impõe a aplicação do procedimento revisional previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, cuja observância é obrigatória, a fim de garantir a periodicidade e a legalidade da manutenção da medida cautelar imposta.

(...)

Pois bem.

(...)

Após a análise dos autos, em consonância com os ditames legais e em respeito ao princípio da não culpabilidade, mantenho a convicção acerca da subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado RONES, nos moldes previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que tais requisitos não apenas permanecem presentes, mas também foram ratificados pela sentença condenatória já proferida.

A sentença em questão, que fixou a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 512 (quinhentos e doze) dias-multa, no regime fechado, fundamentou expressamente a negativa do direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta dos fatos e os riscos à ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quando necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, requisitos que, no presente caso, permanecem devidamente configurados.

Cumpre registrar que os autos encontram-se atualmente em fase recursal, a qual não avançou anteriormente em razão da inércia ministerial quanto à apresentação das contrarrazões. Tal situação, no entanto, já foi regularizada com a juntada da peça processual cabível, permitindo o prosseguimento do feito perante a instância superior.

No tocante aos argumentos trazidos pela defesa, os quais em sua maioria versam sobre questões de mérito, é imperioso destacar que, já havendo sentença condenatória, eventuais inconformismos quanto ao mérito devem ser objeto de debate em sede recursal. Tal entendimento encontra respaldo na lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem "o processo penal impõe limites objetivos à atuação das partes, sendo o recurso o meio adequado para revisão de matérias já decididas em cognição exauriente" (Curso de Processo Penal, 12ª ed., 2020, p. 763).

Dessa forma, considerando a gravidade dos fatos, a confirmação dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva pela sentença condenatória, e a inexistência de alterações no cenário fático-jurídico que justifiquem a revogação da medida, a manutenção da custódia cautelar do acusado é imperiosa para a salvaguarda dos objetivos estabelecidos na legislação processual penal. Eventuais discordâncias da defesa devem ser devidamente apresentadas e debatidas no âmbito recursal, nos moldes do devido processo legal.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente.

Além disso, verifico a necessidade de assegurar a ordem social, a qual não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva.

Ante o exposto, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no arts. 312, 313 e 316, todos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONES DE SOUZA SILVA.

Determino que os autos sejam remetidos IMEDIATAMENTE ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 601 do CPP, considerando que as partes apresentaram as razões e as contrarrazões, conforme ID's 127470810 e 133225799. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos,
o paciente Rones de Souza Silva e sua esposa, a corré Juliana Oliveira de Souza (que é a impetrante deste
writ
) foram condenados pelos crimes do art.
33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei n.º 10.826/03,
e Rones, ainda, pelo crime do
art. 16 da Lei n.º 10.826/03
, após a polícia civil ter tomado conhecimento de que Rones estava realizando venda de drogas em Altamira/PA e, para tanto, estava utilizando o seu carro e sua motocicleta para realizar a entrega do material ilícito.

Posteriormente, a polícia civil deflagrou operação denominada “Poisedon”, e após diligências e levantamentos, os policiais receberam informação de que a motocicleta acima referida estava deslocando-se em via pública, tendo se dirigido ao local indicado e realizado o acompanhamento do veículo, quando perceberam que ele era conduzido por uma mulher posteriormente identificada como a corré Juliana. Esta realizou a entrega de um pacote para um terceiro indivíduo, o qual, ao perceber a presença da polícia, conseguiu evadir-se, porém abandonou o material, que se tratava de 100 (cem) gramas de maconha. Após abordagem de Juliana, esta, a princípio, negou os fatos, mas depois confessou que realizava a entrega de drogas a mando de seu companheiro, Rones, ora paciente, e autorizou a entrada dos policiais na residência onde ambos conviviam.

Ainda de acordo com as informações do juiz coator e da sentença condenatória, na casa foram localizados
1,240kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de maconha e 794g (setecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, além de itens como munições de uso restrito, carregadores, balanças de precisão, máquina de cartão e materiais para embalo da droga. Durante a ação, Rones tentou fugir, mas foi capturado em posse de um revólver calibre 38 municiado
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Além disso, ainda conforme aquele magistrado,
apesar de o paciente não possuir sentenças condenatórias transitadas em julgado a configurar antecedentes criminais, ele possui mais três anotações em sua certidão de antecedentes
, sendo dois inquéritos policiais e uma ação penal diversos do crime que ensejou o presente Habeas Corpus,
o que evidencia sua reiteração delitiva, demonstrando o risco à aplicação da lei penal
.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/01/2025